Tribunal: TJDFT
Processo: 0712894-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E RESPONSABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONVENÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. BAIXO VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas.
3. Comprovado nos autos, após a impugnação à gratuidade de justiça, a capacidade econômica da autora para arcar com as despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio e de sua família, é mister a revogação do benefício concedido.
4. Carece de interesse de agir a parte que formula pedido reconvencional com o único intuito de ver mantida a guarda unilateral materna já atribuída por sentença anterior transitada em julgado.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC.
6. Sendo atribuído baixo valor à causa, impõe-se arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
7. A fundamentação jurídica do pedido e a natural diferença de percepção da realidade entre os litigantes não se confunde com a tentativa de alteração dos fatos, prevista art. 80, II, CPC, a ensejar a condenação da parte por litigância de má-fé.
8. Recursos da autora e da ré conhecidos e não providos.